Tribunal: STF
Processo: ARE 1592504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES (DUAS VÍTIMAS), NA FORMA DO ART. 71, DO CP -– PENA DE 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA - PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA REJEITADA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE, NOS TERMOS DO ART. 563 E 567 DO CPP - NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ROBUSTA PROVA ORAL PRODUZIDA – NOS DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, VEZ QUE, DE REGRA, OCORREM NA CLANDESTINIDADE – CRIME PRATICADO PELO AVÔ CONTRAS AS NETAS, CRIANÇAS DE 8/9 ANOS DE IDADE - PARECER PSICOLÓGICO QUE APONTA A OCORRÊNCIA DOS ABUSOS SEXUAIS –– CORRETO O JUÍZO DE REPROVAÇÃO – DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO COMPORTA AJUSTE.
1. Impossível o acolhimento do pleito defensivo de absolvição do apelante, pois tanto o parecer psicológico como as declarações das vítimas são firmes em afirmar a prática dos abusos sexuais. A vítima B. (10 anos) afirmou que sofria os abusos desde os 08 anos, quando o apelante passou a molestá-la em suas partes íntimas. No mesmo sentido foi o depoimento da vítima A. (13 anos), ao afirmar que o avô chegava por trás se encostava nela, enquanto lavava a louça, e ficava com o pênis ereto. Com medo, a vítima A. não contava aos pais os abusos sofridos. Somente em 2020, quando sua irmã mais nova, a vítima B., revelou os fatos à mãe, a vítima A. afirmou que também sofrera abusos sexuais por parte do apelante, seu avô.
2. Os pais das vítimas, M e E, em juízo, confirmaram que elas contaram a eles exatamente o que declararam em juízo. M declarou que notou que quando chegava os finais de semana sua filha A. não queria ir para a casa do avô e chorava, mas que mesmo assim a obrigava a ir mesmo chorando. E declarou acreditar nas filhas e que não teve mais coragem de falar com seu pai (acusado), pois ficou muito decepcionado com a situação, que nunca mais teve contato com ele.
3. As testemunhas arroladas pela defesa, quase todas ouvidas na qualidade de informante, por possuírem algum vínculo de parentesco ou amizade com o autor do fato, nada souberam informar sobre os fatos descritos na denúncia. Seus relatos se restringem a tecer comentários acerca do comportamento do acusado ao longo de toda sua vida, em comunidade, em família, com as demais netas, como pai, como avô, como esposo etc. Assim, em nada esclarecem os fatos ou desmerecem as declarações das vítimas.
4. Demais disso, pelo que se extrai dos autos, não havia qualquer animosidade entre as vítimas (netas) e o avô (acusado), ou até mesmo da genitora delas (M) com ele, que justificasse a imputação de conduta tão grave a ele. A genitora das vítimas, em juízo, chegou a dizer que mesmo a filha A. não querendo ir para a casa do avô chorando, a obrigava a ir. Ora, caso de fato, ela não confiasse no acusado e na ex-sogra, não deixaria sua filha ir para a casa deles. Assim, nada justifica a tentativa de desacreditar as declarações da mãe das crianças, quando, claramente, ela apenas reproduziu os relatos feitos pelas filhas a ela e ao pai e, mais, perante a psicóloga.
5. Interrogado, A negou os crimes. Confirmou que após a separação dos pais das crianças, as netas dormiam em sua casa de vez em quando, pois naquela época seu filho E morava com ele, mas, que as meninas nunca demonstraram que não queriam aproximação. Assinalou que tinha pouco contato com a mãe das meninas (M) quando ela era casada com seu filho (E), mas era boa a relação com ela. Logo, até pelos relatos do acusado, nunca existiu desavenças entre ele e as crianças ou com a mãe delas que justificasse a invenção destes fatos de tamanha gravidade contra ele. 
6. Prosseguindo, não visualizo qualquer cerceamento da defesa em razão da não realização de perícia nas crianças, pois cediço que atos libidinosos desta natureza, de regra, não deixam vestígio. No caso concreto, o acusado passou a mão nas partes íntimas, bem como encostou seu pênis na parte de trás das vítimas. 
7. Cediço que neste tipo de crime, raramente há testemunhas, pois é sempre praticado às escondidas. A crueldade humana quando direcionada às crianças e aos adolescentes, exige do Estado um agir mais rigoroso, mais firme. Tanto assim que o próprio tipo penal violado – art. 217 A, do CP – em seu preceito secundário espelha esta preocupação em proteger, reprimir e prevenir crimes sexuais contra menores de 14 anos. Isto porque cronologicamente são vulneráveis.
8. Dosimetria penal. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em 10 anos de reclusão. Considerando a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, o magistrado elevou a pena na fração de ¼. Correta a exasperação, pois adequada e proporcional ao caso concreto. Considerando a idade das vítimas e o período em que foram praticados os crimes, o aumento se justifica. Na 2ª fase, ausente circunstância atenuante. O magistrado reconheceu a presença da agravante prevista no art. 61, II,” f”, do CP, pois o acusado é avô das vítimas, todavia, deixou de aplicá-la por entender que a incidência conjunta com o art. 226, II, do CP, caracteriza bis in idem. Logo, a pena intermediária permaneceu em 10 anos de reclusão. Na 3ª fase, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, todavia, ao que parece o magistrado não fez incidir a fração de ½ sobre a pena, o que mantenho haja vista ser recurso exclusivo da defesa. Na sequência, reconhecida a continuidade delitiva, o magistrado elevou a pena na fração de 1/3, que se mostra benéfico ao acusado, tornando-a definitiva em 13 anos e 04 meses de reclusão. O regime fixado foi o fechado, que se justifica ante o quantum de pena aplicado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do CP.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente